Tribunal: STF
Processo: ARE 906856
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACOSNTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra. Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 739.382 RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Plenário Virtual). 



    3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.